Tribunal: TJSP
Processo: 0009559-68.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo para fins de benefícios que utilizou como data-base para nova progressão de regime a data do atendimento ao requisito objetivo. Pedido para que seja considerada como data-base a data do exame criminológico. Impossibilidade. Sentença concessiva que possui natureza meramente declaratória de direito pré-existente. Ausência de elementos indicativos de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo para fins de benefícios que utilizou como data-base para nova progressão de regime a data do atendimento ao requisito objetivo. Pedido para que seja considerada como data-base a data do exame criminológico. Impossibilidade. Sentença concessiva que possui natureza meramente declaratória de direito pré-existente. Ausência de elementos indicativos de que o requisito subjetivo não estava presente quando do atingimento do lapso temporal necessário à progressão de regime. Manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido.